Tribunal: TCU
Processo: 032.824/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4795/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão à sra. Maria dos Santos Costa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 032.824/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clementina Contessoto Capretz (XXX.477.528-XX); Maria dos Santos Costa (XXX.434.058-XX); Silvana Edna Bernardi de Oliveira Neves (XXX.971.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - S.J. da Boa Vista/SP - INSS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.1.1. promova diligência, junto ao órgão de origem, com vista a obter a documentação com base na qual foi averbado tempo de atividade insalubre para as Sras. Clementina Contessoto Capretz e Silvana Edna Bernardi de Oliveira Neves; 1.7.1.2. dê prioridade à instrução deste processo.